Tribunal: TJSP
Processo: 1007253-13.2022.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Apelação – Embargos à Execução Fiscal – Multa – Descumprimento da legislação municipal que versa sobre instalação e disposição de cabos de transmissão – Eventual inconstitucionalidade da norma deve ser buscada por meio do recurso pertinente, se o caso; uma vez que a competência para apreciar referida matéria cabe ao Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça – Ausência de notificação da

Ementa:
Apelação – Embargos à Execução Fiscal – Multa – Descumprimento da legislação municipal que versa sobre instalação e disposição de cabos de transmissão – Eventual inconstitucionalidade da norma deve ser buscada por meio do recurso pertinente, se o caso; uma vez que a competência para apreciar referida matéria cabe ao Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça – Ausência de notificação da instauração do procedimento administrativo que ensejou a lavratura do auto de infração – Descabimento - Nulidade da autuação por ofensa ao contraditório e à ampla defesa na esfera administrativa – Precedente deste E. Tribunal de Justiça – Sentença de improcedência reformada – Recurso provido para julgar procedente a ação.